Tribunal: TJDFT
Processo: 0748203-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0748203-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANTONIO FRANCISCO DE ALMEIDA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de mandado de segurança interposto contra a decisão prolatada pelo juiz do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, nos autos do cumprimento de sentença 0714779-80.2024.8.07.0009 que acolheu em parte a impugnação à execução. É o relato do necessário. DECIDO. Com respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é imperioso reconhecer a ausência de previsão legal para o recebimento de Mandado de Segurança no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Nesse sentido (RE 576847 / BA - BAHIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator(a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno), além da jurisprudência das Turmas Recursais do TJDFT a esse respeito (Acórdão 1428680, 07000129820228079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, Acórdão 1407433, 07014101720218079000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2022). Ademais, não há no presente caso, qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandado de segurança. Assim, não pode ser conhecido o mandado de segurança manejado, nos termos do art. 67, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais. No entanto, em observância ao Princípio da Fungibilidade, possível o reconhecimento do presente Mandado de Segurança como Agravo de Instrumento, desde que preenchidos os requisitos para tanto. Nos termos do art. 80 do RITRJE/DF, o agravo de instrumento será cabível contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença. Assim, observa-se que a decisão impugnada por meio do Mandado de Segurança poderia o ser pela via do recurso de agravo de instrumento, em razão de tratar-se de processo cível, em fase de cumprimento de sentença. Verifica-se que a decisão contra a qual se insurge a peticionante foi publicada no dia 20/10/2025, e que a presente demanda foi ajuizada em 30/10/2025, sendo, portanto, tempestivo. O agravo de instrumento é passível de recolhimento do preparo recursal, por meio da emissão de guia específica para tal. Em relação ao ponto, o requerente formulou pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contudo, esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que o recorrente junte aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia da carteira de trabalho E 3) comprovante de rendimentos dos últimos três meses OU, em caso de desemprego ou atividade empresarial própria, os extratos bancários relativos aos últimos três meses. Alternativamente, deverá ser comprovado nos autos o recolhimento do preparo, sob pena de restar inviabilizada a incidência do princípio da fungibilidade. Ressalto, desde já, que a apresentação de documentação parcial poderá implicar no indeferimento do pedido. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para o recorrente, sob pena de indeferimento. Após, com ou sem a comprovação/recolhimento do preparo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora